Tribunal: TJPA
Processo: 0005352-17.2012.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005352-17.2012.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE PIMENTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. NÃO OCORRIDA À ÉPOCA DA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA APENAS QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONSUMAÇÃO POSTERIOR DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STJ. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO. ART. 115 DO CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM ABSTRATO DECLARADA DE OFÍCIO.

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado é calculada pela pena máxima em abstrato prevista para o delito, na forma do artigo 109 do CP, que
in casu
gera um prazo prescricional de 08 (oito) anos, reduzido à metade por força do art. 115 do CP/40. Todavia, considerando a suspensão do processo por força do art. 366 do CPP, referido prazo prescricional restou suspenso pelo período de 04 (quatro) anos, nos termos da súmula nº 415 do STJ, tornando equivocada a sentença extintiva de punibilidade especificamente quando ao crime de lesões corporais qualificadas, haja vista que de fato o crime de dano estaria prescrito, considerando o menor prazo prescricional. Recurso conhecido e parcialmente provido.

2. Todavia, considerando que o último marco interruptivo válido nos autos foi o recebimento da denúncia em 04.07.2013 (mesmo considerando o período de suspensão da prescrição por força do art. 366 do CPP), tem-se que a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato para o crime de lesões corporais qualificadas (art. 129, §9º do CP) consumou-se em 03.07.2021 e para

o crime de dano (art. 163 do CP) em 03.01.2019, restando extinta a punibilidade do acusado, a qual há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em abstrato, para ambos os crimes, restando extinta a punibilidade do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão recorrida quanto ao crime de lesão corporal qualificada. De ofício, decretada a extinção da punibilidade do acusado.

37º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 29 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo juízo da
Vara
Criminal da Comarca de Redenção – PA, em 15/02/2019 (Num. 9397094 – pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0005352-17.2012.8.14.0045 (sistema PJE), a qual julgou extinta a punibilidade relativa ao acusado JOSÉ PIMENTA DE SOUSA, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV e 115 do Código Penal.

Em suas razões recursais, sob o Num. 9397095 – pág. 9/13, o
Parquet
sustenta que a suspensão do processo acarreta a suspensão do prazo prescricional, chamando a atenção para a necessária aplicação do enunciado contido na súmula nº 415 do STJ.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida.

Em contrarrazões sob o Num. 9397095 – pág. 17 a Num. 9397096 – pág. 7, o acusado requer seja mantida a sentença recorrida ou, em caso de reforma, que seja determinada a suspensão do feito até que se concretize a citação pessoal do réu.

Em manifestação sob o Num. 10187403 – pág. 1/3, o Ministério Público em 2º grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, todavia apontando a necessidade do reconhecimento ex officio da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito recursal

O recorrente impugna a sentença extintiva de punibilidade, por entender que ao tempo de sua prolação não havia ainda se consumado a prescrição da pretensão punitiva do Estado, haja vista que o processo ficou suspenso por força do art. 366 do CPP, o qual suspende também o prazo prescricional. Analisando os autos, tenho que assiste razão à parte, senão vejamos.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão diz respeito aos efeitos do art. 366 do CPP sobre a contagem do prazo prescricional, haja vista que a suspensão de referido prazo determinada pelo dispositivo, como se sabe, não pode perdurar para sempre. Diante da celeuma estabelecida sobre o limite para tal suspensão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 415, que assim enuncia:

STJ – Súmula n° 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

Esse limite temporal para suspensão do processo e do prazo prescricional é regulado na forma do artigo 109 do CP, segundo STJ em tese fixada nº 438, in verbis:
em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime a despeito de o processo permanecer suspenso.

Perante o exposto, os crimes cominados ao recorrido estão previstos no artigo 129, §9º e artigo 163, ambos do CP, cujas penas máximas em abstrato cominadas são de, respectivamente, 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, as quais, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CPB, prescrevem em 08 (oito) anos e 03 (três) anos. Ressalta-se que ao tempo do fato o acusado era menor de 21 anos (Num. 9397090 – pág. 9), portanto, os referidos prazos reduzem-se pela metade, ou seja, para 04 (quatro) anos e 01 (um) ano e 06 (seis) meses, com fundamento no artigo 115 do CPB.

Destaca-se, que a contagem do marco prescricional é demarcada pelo recebimento da denúncia no dia 04/07/2013 (Num. 9397092 – pág. 4), havendo suspensão na contagem de prazo pela decisão que suspendeu o feito, bem como o seu prazo prescricional, no dia 18/12/2014 (Num. 9397093 – pág. 14).

Portanto, contando da data do recebimento da denúncia em 04/07/2013 até a decisão de suspensão do processo em 18/12/2014, tem-se o lapso de 1 ano, 5 meses e 14 dias. Atentando ao prazo prescricional de 4 anos para o crime do artigo 129, §9º do CP, na forma do artigo 109, inciso IV do CP, tem-se que referido prazo teve seu curso retomado em 18/12/2018, restando 2 anos, 6 meses e 16 dias para alcançar a prescrição, que se efetivou em 03/07/2021. Para o crime do artigo 163 do CP, que na forma do artigo 109, inciso VI do CP, prescreve em 1 ano e 6 meses, a prescrição se firmou em 03/01/2019.

Frise-se que a sentença declaratória da extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição foi proferida em 15.02.2019, portanto, naquele momento, somente o crime de dano, previsto no art. 163 do CP/40, encontrava-se prescrito, diante do reduzido prazo prescricional. O mesmo não se deu com o crime de lesões corporais qualificadas, motivo pelo qual assiste parcial razão ao recorrente.

Destarte, quando do protocolo do presente recurso em sentido estrito, efetuado no dia 29/04/2019 (Num. 9397095 – pág. 2), a prescrição do crime de lesão corporal qualificada ainda não havia se concretizado nos autos. Porém, de acordo com a certidão Num. 9397099 – pág. 1, os autos vieram a este Tribunal somente em 14/05/2022, quando já ocorrida a prescrição.

Sendo assim, em que pese o parcial provimento do recurso, pois ao tempo da sentença, de fato, o delito não estaria prescrito, tal prescrição se consumou no dia 03/07/2021, sem que se configurasse nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva posterior, o que torna forçoso o reconhecimento, ainda que de ofício, também da prescrição do crime de lesão corporal qualificada, gerando a consequente extinção da punibilidade do recorrido, com base no art. 107, inciso IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 61 do CPP.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença de Num. 9397094, no que diz respeito à extinção da punibilidade do recorrido pelo crime de lesões corporais qualificadas, mantendo-a em seus demais termos. De ofício, contudo, declaro extinta a punibilidade também quanto ao crime tipificado no art. 129, §9º do CP, pela consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, ocorrida em 03/07/2021.

É como voto.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 12/12/2022